Tribunal: TJDFT
Processo: 0735293-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓLEO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos material e moral decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob administração da ré, provocado por derramamento de óleo na pista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a concessionária de serviço público é responsável pelo acidente de trânsito causado por óleo na pista; (ii) se estão configurados os danos material e moral; e (iii) se os valores fixados a título de indenização são adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.
4. O acidente foi causado por extensa faixa de óleo na pista, sem comprovação de que o derramamento tenha ocorrido no exato momento do acidente, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro. A concessionária, responsável pela segurança da via, não comprovou excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Os danos materiais foram comprovados por documentos, incluindo perda do valor de mercado do veículo, despesas com guincho, hospedagem e cancelamento de viagem.
6. O dano moral restou configurado diante do capotamento do veículo, do risco à integridade física dos ocupantes (inclusive crianças) e da frustração da viagem familiar, sendo razoável o valor fixado de R$ 1.000,00 por autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente por acidente causado por óleo na pista, quando não comprovada excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2o e 11; Lei n. 8.987/1995, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 150781/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 6/5/2014; STJ, AgInt no AREsp n. 1644216/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/3/2020; STJ, REsp n. 467883/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 22/6/2004.